Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712666-28.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ABECER ARQUITETURA EDITORIAL EIRELI, MIRIAN RUIZ SOUZA RECORRIDO: JOÃO PAULO GOMES FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ARRAS. NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O inadimplemento parcial do contrato dá direito ao contratante de restituição dos valores pagos referentes à parte não cumprida. 2. Conforme previsto no artigo 417 do Código Civil, “se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal”. 3. O posicionamento contraditório da parte contratada de inicialmente assentir com a devolução integral do valor recebido e, após longa negociação, informar sobre a impossibilidade de fazê-lo em razão dos prejuízos sofridos, os quais não restaram demonstrados nos autos, viola o princípio da boa-fé objetiva, constituindo venire contra factum proprium. 4. Indevida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, pois tal penalidade deve ser interpretada de forma restritiva, sendo que o comparecimento de advogado com poderes para transigir na Audiência de Conciliação afasta a aplicação do artigo 334, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. 5. A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos e sua alteração pode ser realizada de ofício pelo Magistrado por se tratar de matéria de ordem pública. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de dever ser adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais, ficando vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido, mas não provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do CPC, alegando que a lide teria sido decidida em desacordo com as provas dos autos; b) artigo 85, § 11, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos honorários de sucumbência, ao argumento de que não houve sucumbência da autora em parte mínima. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 371 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial nesse aspecto, pois o exame da tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não mereceria ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC. A uma, porque a tese recursal não guarda pertinência temática com o aludido dispositivo legal, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação não impede a exata compreensão da controvérsia. A duas, porque “a análise acerca da distribuição do ônus de sucumbência demanda o reexame do acervo fático-probatório, sendo inviável a análise na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017